Tribunal: TJES
Processo: 5013016-41.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013016-41.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO SALES MARIM e outros (5)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CORREÇÃO DE IDADE EM REGISTROS DE CASAMENTO E ÓBITO. LEI Nº 6.015/1973, ART. 109. COMPROVAÇÃO DO ERRO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Cuida-se de recurso de apelação interposto em “ação de retificação de registro civil” objetivando a reforma da sentença para acolher o pedido de retificação de idade de Arcangelo Giovanni Marin nos registros de casamento e óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a retificação da idade de Arcangelo Giovanni Marin nos registros de casamento e óbito, à luz das disposições da Lei de Registros Públicos, mediante prova documental que demonstre os erros nos respectivos assentos originais

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. De acordo com o art. 109 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973), a retificação de registro civil é admitida para a correção de erros e omissões.

2. A certidão de nascimento acostada aos autos é suficiente para comprovar o equívoco da idade aposta nos registros de casamento e óbito de Arcangelo Giovanni Marin, autorizando-se, por conseguinte, a sua retificação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido para que sejam realizadas as correções de idade nos registros de casamento e óbito de Arcangelo Giovanni Marin.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973), art. 109.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5013016-41.2023.8.08.0030

APELANTES: ANTONIO SALES MARIM E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de retificação de registro civil” proposta por ANTONIO SALES MARIM E OUTROS, ora Apelantes, objetivando retificar e suprir nome e sobrenome com a finalidade de reservar a grafia correta do sobrenome de família para posterior requerimento de cidadania italiana.

Pela sentença id 9289396, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais determinando a retificação dos assentos de registro nascimento, casamento e óbito, deixando, contudo, de acolher o pedido autoral quanto a retificação de idade ARCANGELO GIOVANNI MARIN no registro de casamento e óbito.

Irresignados, os Apelantes, em suas razões recursais id 9289399, pugnam, em síntese, pela reforma da sentença para que se determine a retificação da idade nos respectivos registros, eis que comprovado o equívoco apontado pela certidão de nascimento acostada aos autos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação no id 9675396 pelo provimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5013016-41.2023.8.08.0030

APELANTES: ANTONIO SALES MARIM E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de retificação de registro civil” proposta por ANTONIO SALES MARIM E OUTROS, ora Apelantes, objetivando retificar e suprir nome e sobrenome com a finalidade de reservar a grafia correta do sobrenome de família para posterior requerimento de cidadania italiana.

Pela sentença id 9289396, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais determinando a retificação dos assentos de registro nascimento, casamento e óbito, deixando, contudo, de acolher o pedido autoral quanto a retificação de idade ARCANGELO GIOVANNI MARIN no registro de casamento e óbito.

Irresignados, os Apelantes, em suas razões recursais id 9289399, pugnam, em síntese, pela reforma da sentença para que se determine a retificação da idade nos respectivos registros, eis que comprovado o equívoco apontado pela certidão de nascimento acostada aos autos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação no id 9675396 pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tem-se que a irresignação recursal deve ser acolhida.

Como cediço, e na esteira do que prescreve o art. 109, da Lei de Registros Públicos (Lei Federal n. 6.015/1973), a ação de retificação de registro presta-se ao suprimento de omissões ou a correção de erros constantes de assentos civis.

Nesse sentido, na esteira do entendimento manifestado pelo
Parquet
, extrai-se, induvidosamente, da certidão de nascimento acostada à p. 1 do id 9289388, que ARCANGELO GIOVANNI MARIN nasceu em 08 de novembro de 1878.

Destarte, ao contrair matrimônio em 04.03.1905, contava com 26 anos de idade, e não 24 anos como consta do registro à p. 2 do id 9289388, bem como com 52 anos na data de seu óbito, em 13.01.1931, e não 50 anos, como consta na certidão de óbito à p. 3 do id 9289388.

Portanto, não havendo controvérsia nos autos quanto ao equívoco em seus respectivos registros de casamento e óbito, deve o presente recurso ser provido para determinar que se proceda, além das retificações já determinadas em sentença pelo Juízo
a quo
, também a correção da idade de ARCANGELO GIOVANNI MARIN nos referidos assentos registrais, nos termos acima declinados.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para determinar que, no registro de casamento de ARCANGELO GIOVANNI MARIN seja retificada sua idade, passando a constar 26 anos, bem como no registro de óbito passe a constar 52 anos de idade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.